Tribunal: STF
Processo: HC 68877
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-12-10
Data de publicação: 1991-12-10

Ementa:
"HABEAS CORPUS".  ESTUPRO  E  ATENTADO  VIOLENTO  AO  PUDOR.
ASPECTO FORMAL DA REPRESENTAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA.
         I - Nos crimes contra a liberdade  sexual,  a  representação
não  depende  de  rigores  formalisticos,   bastando   a   inequivoca
manifestação de vontade, perante  a  autoridade,  de  ser  apurada  a
responsabilidade penal do acusado.  PRECEDENTES DO STF.
         II  -  Inocorrencia  de  "mutatio  libelli"   na   instância
revisional, por ter sido incluida agravante especifica do concurso de
pessoas.
         III - Os crimes de estupro e de atentado violento ao  pudor,
ainda que perpetrados contra a mesma  vítima,  caracterizam  concurso
material, não se podendo falar em continuidade delitiva.
         "Habeas corpus" indeferido.